Tribunal: TJBA
Processo: 8015045-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015045-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JANE RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
E
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ENDOCRINOLOGISTA, PSICÓLOGO, PSIQUIATRA E NUTRICIONISTA
.

TRATAMENTO DE OBESIDADE
GRAU III
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O cerne da inconformidade reside no pedido de reforma da decisão
que
deferiu o pedido liminar e determinou o fornecimento dos medicamentos
“
DMIRTAZAPINA 15 mg, BUPRIUM XL 300 mg, VENLAFAXINA 150 mg, TOPIRAMATO 100mg, PREGABALINA 75mg, ARTICO caps 500 mg +400, VELIJA 30mg, ALPRAZOLAM 2mg, PACO 500+300 mg, ALBUMINA 500mg HEALTLABS, NORIPURUM INVETAVEL 5 am 5 ml, BARISTAR 100 caps, COLFEX MUSCULAR, ESCITALOPRAM 20mg, RIVARO”
,
bem como promovesse em favor do recorrido o

“acompanhamento multidisciplinar com ENDOCRINOLOGISTA, PSICÓLOGO, PSIQUIATRA E NUTRICIONISTA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

II – Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravada apresentou exames e relatórios médicos atestando a obesidade e respectivas comorbidades, as quais justificaram a realização de cirurgia bariátrica custeada pelo Agravante.

III – O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA.

I
V
– Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento
nº 8015045-53.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como

agravada
JANE RIBEIRO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao

agravo

de

instrumento
,
nos termos do voto condutor.